Tribunal: TJBA
Processo: 0000575-12.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000575-12.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MARIA LUCIA FERREIRA DE ASSIS

Advogado(s)
:
BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 608, DO STF. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. MODULAÇÃO DO PRECEDENTE

VINCULANTE. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº 0000575-12.2014.8.05.0225, em que figuram como parte Agravante Município de Itatim, e como parte Agravada,

Maria Lucia Ferreira de Assis.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema